Tribunal: TJSP
Processo: 1053423-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão da empresa autora ao recebimento de valores não pagos referentes a período de contratação administrativa de serviços em segurança do trabalho, com fornecimento de mão de obra de bombeiro civil para as unidades pertencentes à autarquia hospitalar municipal – Possibilidade – Requerida que não refuta o

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão da empresa autora ao recebimento de valores não pagos referentes a período de contratação administrativa de serviços em segurança do trabalho, com fornecimento de mão de obra de bombeiro civil para as unidades pertencentes à autarquia hospitalar municipal – Possibilidade – Requerida que não refuta o não pagamento dos valores nos moldes previstos no contrato – Tese defensiva que invoca a supressio contratual, com arrimo na boa-fé objetiva (artigo 422, do Código Civil) – Rejeição – A criação ou extinção de posição contratual não afeta as prestações ajustadas pelas partes, de forma que não se pode sonegar à demandante o direito às diferenças financeiras resultantes da impontualidade dos pagamentos – A adoção de linha de raciocínio diversa redundaria em inegável enriquecimento sem causa da Administração Pública local, o que não se admite à luz do artigo 884 e seguintes do Código Civil - Cuidando-se de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, a autarquia-devedora foi constituída de pleno direito em mora a partir do vencimento das respectivas parcelas inadimplidas (artigo 397, caput, Código Civil); este consiste, então, no termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora – Honorários advocatícios que devem ser pagos exclusivamente pela autarquia, haja vista ter a autora decaído em parte mínima dos pedidos formulados na inicial – Sentença reformada em parte – Recurso da autora provido e recurso da requerida não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053423-34.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado G4S
INTERATIVA SERVICE LTDA, é apelado/apelante AUTARQUIA HOSPITALAR
MUNICIPAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso da autora provido e recurso da requerida
não provido. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 2/8
VOTO No 10825
APELAÇÃO No 1053423-34.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADA: G4S INTERATIVA SERVICE LTDA
APELANTE/APELADA: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Julgador de Primeiro Grau: Sérgio Serrano Nunes Filho
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL
-
CONTRATO
ADMINISTRATIVO Pretensão da empresa autora ao
recebimento de valores não pagos referentes a período de
contratação administrativa de serviços em segurança do
trabalho, com fornecimento de mão de obra de bombeiro
civil para as unidades pertencentes à autarquia hospitalar
municipal Possibilidade Requerida que não refuta o
não pagamento dos valores nos moldes previstos no
contrato
Tese defensiva que invoca a supressio
contratual, com arrimo na boa-fé objetiva (artigo 422, do
Código Civil)
Rejeição
A criação ou extinção de
posição contratual não afeta as prestações ajustadas pelas
partes, de forma que não se pode sonegar à demandante o
direito
às
diferenças
financeiras
resultantes
da
impontualidade dos pagamentos A adoção de linha de
raciocínio
diversa
redundaria
em
inegável
enriquecimento sem causa da Administração Pública
local, o que não se admite à luz do artigo 884 e seguintes
do Código Civil - Cuidando-se de inadimplemento de
obrigação contratual, positiva e líquida, a autarquia-
devedora foi constituída de pleno direito em mora a
partir
do
vencimento
das
respectivas
parcelas
inadimplidas (artigo 397, caput, Código Civil); este
consiste, então, no termo inicial da atualização monetária
e dos juros de mora Honorários advocatícios que devem
ser pagos exclusivamente pela autarquia, haja vista ter a
autora decaído em parte mínima dos pedidos formulados
na inicial Sentença reformada em parte Recurso da
autora provido e recurso da requerida não provido.
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela G4S

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 3/8
INTERATIVA SERVICE LTDA e pela AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL,
por inconformismo com a r. sentença de fls. 744/747 que, nos autos de ação de cobrança
ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou os pedidos parcialmente procedentes,
condenando “a ré no pagamento de R$ 254.425,44 (duzentos e cinquenta e quatro mil
quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), corrigido
monetariamente, pelo índice IPC da FIPE, publicado pela Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico da PMSP, a contar do vencimento de cada parcela devida e
não paga, e acrescidos de juros da poupança, a partir da citação” (fls. 746/747).
Em suas razões (fls. 761/767), a G4S INTERATIVA
SERVICE LTDA sustenta, em resumo, que os juros de mora devem ter, como termo
inicial, o vencimento das faturas, tendo em vista que a obrigação é líquida e positiva.
Requer, nesses termos, a reforma do julgado de primeiro grau neste aspecto.
A
seu
turno,
a
AUTARQUIA
HOSPITALAR
MUNICIPAL interpôs apelação às fls. 770/776, aduzindo, em síntese, que a autora, nestes
autos, cobrou por serviços prestados nos meses de novembro e dezembro de 2012, somente
ajuizando esta ação em 2016. Dessa forma, afirma que, em função da supressio, não seriam
devidos os valores pleiteados pela demandante ou, ao menos, não seriam devidos os
respectivos encargos moratórios. No mais, bate-se pela fixação dos honorários
advocatícios de maneira proporcional à sucumbência. Requer, nesses termos, a reforma do
julgado de primeiro grau.
A G4S INTERATIVA SERVICE LTDA apresentou
contrarrazões às fls. 779/785.
É o relatório.
DECIDO.
Os recursos são tempestivos. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Alega a autora, em sua peça vestibular, que celebrou com a
requerida, em 21.11.2011, o Contrato no 118/2011 (fls. 34/39), cujo objeto era a “prestação
de serviços em segurança do trabalho, com fornecimento de mão de obra de bombeiro
civil para as unidades pertencentes à autarquia hospitalar municipal” (fl. 34).
Aduz que, de acordo com os termos avençados no
instrumento contratual, a requerida, em contraprestação aos serviços prestados pela autora,
efetuaria pagamentos mensais, “no prazo de 30 (trinta) dias da data do recebimento da(s)
notas(s) fiscal(is), correspondente ao mês anterior da prestação dos serviços objeto desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 4/8
licitação, (...)” - conforme se depreende da cláusula quarta do contrato.
Após a prestação dos serviços para os quais foi contratada
tendo havido, inclusive, aditamentos contratuais -, a autora afirma que restaram em aberto
faturas relativas às competências de 11/2012 e 12/2012, conforme as notas fiscais no 27582
(fl. 45) e no 27952 (fl. 46), sendo que a primeira foi adimplida apenas parcialmente, e,
relativamente à segunda nota fiscal, não houve qualquer pagamento.
Sem sucesso na tentativa de receber administrativamente os
valores a que entende fazer jus, a autora ajuizou a presente demanda objetivando, em
essência, a condenação da autarquia ré no pagamento dos serviços prestados em novembro
e dezembro de 2012, relativos às notas fiscais mencionadas, no montante de R$
389.292,55 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e
cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária.
A r. sentença de fls. 744/747 houve por bem julgar os
pedidos parcialmente procedentes, fazendo consignar o seguinte: “incontroversa a
prestação dos serviços na forma contratada, resta em aberto o valor nominal de R$
254.425,44 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e
quarenta e quatro centavos), o qual deverá ser pago, devidamente acrescido dos encargos
moratórios, já que devidos como compensação à perda financeira oriunda do atraso no
pagamento. No que tange à correção monetária, ao contrário do defendido pelas partes,
deve ser aplicado o Índice IPC da FIPE, publicado pela Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico da PMSP, posto tratar-se de parâmetro a ser observado no
reajuste do preço avençado, tal como consta do item 4.2 do contrato (fls. 37), a contar do
vencimento de cada parcela inadimplida, até o dia do efetivo pagamento. Por seu turno,
ausente qualquer previsão contratual em relação aos juros moratórios, devem eles
corresponder aos juros da poupança, a contar da citação como vem decidindo os
Tribunais Superiores.” (fl. 746).
Conforme se verá adiante, o julgado de primeiro grau deve
ser reformado parcialmente, apenas no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios.
Compulsando os autos, tem-se que a autora, após ter se
sagrado vencedora no Pregão no 103/2011, assinou o contrato administrativo no 118/2011
com a autarquia, desempenhando os serviços em segurança do trabalho para os quais foi
contratada a contento. A despeito disso, relativamente às faturas dos meses de novembro
e dezembro de 2012 (Notas fiscais no 27582 e 27952, respectivamente), a ré não teria
cumprido com a sua parte na avença, deixando de pagar os valores contratualmente
devidos.
No ponto, cumpre destacar que, em sua peça de defesa (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 5/8
636/647), a requerida, em momento algum, afirma ter procedido integralmente ao
pagamento das faturas indicadas pela autora. Menciona, apenas, que o pagamento
parcial da NF no 27.582 se deu em valor superior ao indicado na petição inicial - com o
que, em réplica, acabou concordando a autora.
Nesses termos, tem-se como incontroversa a prestação dos
serviços por parte da requerente, sendo certo, igualmente, que a autarquia deixou de pagar
(em valores brutos) o total de R$ 254.425,44 à autora, referentes às duas parcelas em
aberto (de R$ 129.998,40 cada), subtraídas de R$ 5.571,36 (fls. 649/651), adiantados pela
ré.
No ponto, não vinga a tese lançada pela autarquia no sentido
de que os valores cobrados pela autora notadamente os encargos moratórios não seriam
devidos posto que corroídos pela supressio.
É que não se pode considerar que pela ausência de pronta
reclamação, por meio da supressio contratual, a demandante estaria abrindo mão de
alguma prestação contratual seja no que se refere à totalidade do valor relativo aos
serviços por ela prestados, seja no que toca ao quinhão financeiro atrelado aos juros
moratórios e à atualização monetária. Não por outro motivo, aliás, essa lesão de direito
deve ser avaliada ao ângulo da prescrição, jamais sobre a ótica de mera posição contratual
das partes. De mais a mais, destaque-se que os consectários legais decorrem da
necessidade de manutenção do valor das prestações contratuais ajustadas, não podendo se
cogitar da sua renúncia pela via do instituto da supressio contratual.
Em abono do exposto, conquanto a presente ação tenha sido
ajuizada em 2016, é certo que, administrativamente, a autora já havia tentado receber os
valores devidos pela autarquia no contexto do Contrato no 118/2011. Tome-se de exemplo
os documentos colacionados às fls. 47/50, datados de 06.04.2015, por meio dos quais a
demandante provoca a autarquia a pagar os montantes em atraso.
No mais, cuidando-se de inadimplemento de obrigação
contratual, positiva e líquida, a autarquia-devedora foi constituída de pleno direito em
mora a partir do vencimento das respectivas parcelas inadimplidas (artigo 397, caput,
Código Civil); este consiste, então, no termo inicial da atualização monetária e dos juros
de mora, devendo ser afastada, por conseguinte, a aplicação da norma geral do artigo 405,
CC (“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”).
A respeito dos artigos 397, caput, e 405, ambos do CC, são
esclarecedores os comentários tecidos por HAMID CHARAF BDINE JR.:
“A mora verifica-se com a citação (efeito, aliás, do art. 219

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 6/8
do Código de Processo Civil), nos casos em que a obrigação
não é positiva e líquida
pois há necessidade de seu
reconhecimento ou da fixação de ser valor. Mas, caso se
trate de decisão que se limita a reconhecer o
inadimplemento no termo previsto, a mora retroage ao
momento em que houve o inadimplemento, que haveria de
ser o termo inicial para cálculo de juros.
O fato de haver uma decisão judicial condenando o devedor
não significa que a obrigação já não fosse positiva e
líquida, mas apenas que o devedor resistiu de modo
injustificado a seu cumprimento, não havendo razão para
os juros de mora só fluírem da citação, pois a mora já se
havia perpetrado anteriormente, nos termos exatos deste
dispositivo.
Se a obrigação é positiva e líquida como a de pagar a
mensalidade escolar na data prevista no contrato -, o
devedor estará em mora de pleno direito no termo
estabelecido (o dia do vencimento), independentemente de
qualquer outra providência do credor. (...)
(...) Os juros de mora são devidos em razão do atraso no
cumprimento da obrigação (...). Dessa forma, se a
obrigação,
líquida
ou
não,
não
for
cumprida
tempestivamente, da forma e no tempo devidos, os juros
serão devidos desde o inadimplemento.
Destarte, no caso do ato ilícito, a mora se verifica desde o
momento em que ele é praticado (art. 398), no caso de
obrigações positivas e líquidas, desde o termo previsto (art.
397) e, se não houver termo, desde a interpelação (art. 397,
parágrafo único).
Como se vê, há hipóteses em que a mora se verifica antes da
citação, não havendo razão para que os juros só sejam
contados dessa oportunidade, na medida em que o
inadimplente já está em mora e conhece sua obrigação de
saldar o prejuízo. A solução mais adequada, portanto, é
concluir que o artigo em exame tem natureza geral,
aplicando-se a todos os casos em que não houver regra
expressa de constituição de mora de que são exemplos os
arts. 397, parágrafo único, e 398. Nesse sentido, as lições de
Renan Lotufo (Código Civil comentado. São Paulo, Saraiva,
2003, v. II, p. 464) e de Judith Martins-Costa (Comentários
ao novo Código Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2003, v. V, t.
II, p. 374).”(“Código Civil Comentado”, Cezar Peluso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 7/8
(coord.), Editora Manole, São Paulo, 2007, p. 285/295).
(Negritei).
Nesse sentido, a partir “da emissão de faturas com prazo de
vencimento ajustado no contrato celebrado entre as partes, resulta incontroverso o
inadimplemento do devedor em sua obrigação de saldar aquela dívida líquida, certa e
exigível. A partir desse ilícito contratual, restou configurada a mora, ilação esta que se
extrai do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código
Civil/2002. Os juros de mora correm a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento (...)
porque é despicienda a interpelação judicial, uma vez que há termo para o adimplemento
contratual. No caso, o devedor fica automaticamente constituído em mora desde o
vencimento da obrigação inadimplida o termo interpela o homem, dies interpelat pro
homine”. (STJ, EREsp 964685/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
28.10.09)1.
Despontando, portanto, como incontroversa a impontualidade
dos pagamentos contratualmente ajustados, cumpria à demandada expor fatos
modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante, na forma do artigo 373,
caput e inciso II, do Código de Processo Civil CPC/15. Na ausência de tal demonstração,
impõe-se a manutenção da sentença no que se refere ao valor devido, com a observação, na
esteira do exposto, de que os juros moratórios são devidos a partir do vencimento das
respectivas parcelas inadimplidas.
Por fim, o recurso interposto pela ré não prospera sequer
quanto ao capítulo que se dedica a tratar dos honorários advocatícios. Isso porque, com a
reforma do julgado quanto ao termo inicial dos juros de mora, os pedidos formulados na
peça inicial foram julgados procedentes praticamente em sua integralidade, ensejando a
aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, que reza: “se um litigante sucumbir em
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.”.
Dessa forma, somente a requerida deve arcar com o
pagamento da verba honorária, a qual, porém, deixo de majorar, posto que já fixada em seu
patamar máximo (art. 85, §3o, II e §11o, CPC).
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso
interposto pela autora e pelo NÃO PROVIMENTO do presente recurso pela requerida.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
1 No mesmo sentido: AgRg no REsp 1494262/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j.
03.03.16.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053423-34.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10825 8/8
Relator